Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO DESCABIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. NOTIFICAÇÃO DE ATIVIDADE SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. A troca do cartão de crédito no momento do pagamento da compra não induz a negligência do consumidor, pois muitas vezes a percepção da fraude exige diligência acima do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, ante a habilidade do fraudador e a trivialidade e rapidez desse tipo de operação que não confere oportunidade para maiores reflexões.
4. Na hipótese, o iter dos eventos revela que i) A troca do cartão de crédito/débito ocorreu às 21h05 do dia 6/4/2024 (ID 69297222, pág. 4); ii) Em seguida, foram realizadas três compras na função crédito R$ 999,99 (21h16), R$ 499,99 (21h17) e R$ 18,00 (21h23) (ID 69297222, pág. 5, 6, 7) e uma na função débito (21h20); iii) o banco encaminhou mensagem de alerta às 21h19 e, após a manifestação da autora, bloqueou o cartão às 21h34 (ID 69297224, pág. 1, 2 e 3)
5. Ao contrário do afirmado na petição inicial, a compra por meio do débito em conta foi efetuada no dia 6/4/24, às 21h20, conforme se observa no histórico da fatura, embora tenha sido lançada, na segunda-feira, dia 8/4 (ID 69297222, pág.1).
6. Diante desse cenário fático, em que a instituição financeira encaminha alerta de fraudes, mas não bloqueia operação, merece ser mantida a sentença que afastou a culpa da autora pelo evento e declarou a inexistência do débito, determinando a restituição da quantia paga.
7. Indevida, todavia, a repetição dobrada. Conforme o documento de ID 69297224, o cartão foi bloqueado às 21h34 e todas as compras fraudulentas foram realizadas antes do bloqueio. Essa circunstância desconstitui a alegação de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco ao efetuar a cobrança e inviabiliza a restituição em dobro.
8. Da mesma forma, não se configuram os danos morais, uma vez que não se observam na hipótese reflexos relevantes que ultrapassassem a esfera dos transtornos e aborrecimentos. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos.
10. Recorrentes condenados a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação para cada parte.